Tribunal: TJSP
Processo: 2097235-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Supostas omissões e contradições. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Supostas omissões e contradições. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2097235-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes MARCELO ALVES DE LIMA e MARCOS APARECIDO ALVES DE
LIMA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2097235-35.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO No 21.203 2/5
Embargos de Declaração n. 2097235-35.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 21.203
Comarca:
Sorocaba (5a Vara)
Embargante:
Marcelo Alves de Lima e Marcos Aparecido Alves de
Lima
Embargado:
Banco do Brasil S/A
Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes. Supostas omissões e contradições.
Vícios inexistentes.
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão
da matéria decidida ou ao mero prequestionamento
de teses e dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por
Marcelo Alves de Lima e Marcos Aparecido Alves de Lima contra o acórdão
de fls. 409/416 dos autos anexos, o qual, por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento que interpuseram.
Os embargantes pretendem sanar supostas omissões e
contradições, além de manifestar propósito de prequestionamento (fls. 1/8).
II Fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2097235-35.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO No 21.203 3/5
Estes embargos de declaração devem ser rejeitados,
uma vez que o acórdão guerreado não é omisso e nem contraditório.
O acórdão foi expresso e uníssono ao concluir pela
regularidade da citação havida, seja reputar válida sua realização por via
postal, seja por entender plenamente aplicável ao caso o que estabelece o § 4o
do artigo 248 do Código de Processo Civil.
Na verdade, os alegados e inexistentes vícios constituem
mero pretexto para que os embargantes postulem o reexame da matéria
decidida.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a
esse desiderato, como atestam os seguintes precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1.430.810/RS Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti Acórdão de 10 de junho de 2014, publicado no DJE de 24 de
junho de 2014; e (b) 5a Turma Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento n. 1.146.512/RS Relatora Ministra Regina Helena Costa
Acórdão de 21 de agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de
2014.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 18a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1015063-88.2013.8.26.0100/50000 Relator Henrique Rodrigues Clavisio
Acórdão de 24 de setembro de 2014, publicado no DJE de 1o de outubro de
2014; e (b) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2097235-35.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO No 21.203 4/5
2078236-44.2014.8.26.0000/50000 Relator Gilberto Leme Acórdão de 12
de agosto de 2014, publicado no DJE de 21 de agosto de 2014.
Sob outro aspecto, também é entendimento consolidado
dos tribunais brasileiros que os embargos de declaração não podem ser
interpostos
para
mero
prequestionamento
de
teses,
dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
A propósito, invocam-se estes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.082.959/SP Relator Ministro Teori Albino Zavascki Acórdão de 9 de
junho de 2011, publicado no DJE de 22 de junho de 2011; e (b) 1a Seção
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial
n. 58.265/SP Relator Ministro Luís Fux Acórdão de 9 de agosto de 2010,
publicado no DJE de 16 de novembro de 2010.
E deste E. Tribunal de Justiça colhem-se os seguintes
arestos: (a) 18a Câmara de Direito Público Embargos de declaração n.
0005635-42.1996.8.26.0441/50000 Relator Roberto Martins de Souza
Acórdão de 11 de abril de 2013, publicado no DJE de 24 de abril de 2013; e
(b) 27a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.
2070245-17.2014.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de
5 de agosto de 2014, publicado no DJE de 14 de agosto de 2014.
Enfim, se os embargantes não se conformam com a
solução adotada pelo acórdão hostilizado devem interpor os recursos
excepcionais que entenderem e demonstrarem cabíveis, nada havendo a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2097235-35.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO No 21.203 5/5
suprido, porém, em sede de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)